Tribunal: TCU
Processo: 045.028/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1663/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de documentação encaminhada por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), peça 1, referente à Representação que ingressou naquela corte, peça 7, com pedido de liminar para cancelamento/suspensão da Concorrência 5/2020 da Prefeitura Municipal de Ouroeste/SP, cujo objeto é a contratação de empresa para a execução de pavimentação, recapeamento asfáltico, drenagem, guias e sarjetas e sinalização viária, em vias públicas do município de Ouroeste/SP, com recursos de R$ 955.000,00, oriundos do Contrato de Repasse 891771/2019/MDR/Caixa celebrado entre a municipalidade e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Considerando que embora não tenha sido o próprio TCE-SP que apresenta a existência de ilegalidade, tendo em conta o princípio do formalismo moderado, pode-se considerar aquele tribunal como o demandante de providências ao TCU; Considerando que o representante alega, em suma, que o edital apresenta condições ilegais e restritivas, com indicação de jurisprudência, apontando o seguinte: (i) republicação de edital sem alterações; (ii) vedações eleitorais; (iii) aglutinação irregular; (iv) exigência de garantia em desacordo; (v) restrição na apresentação de atestado (vi) qualificação técnica restritiva; (vii) qualificação econômica financeira excessiva (viii) fixação de BDI (ix) prazos de execução divergentes no edital; e (x) falta de publicação em jornal de grande circulação; Considerando que o documento constante da peça 1 foi conhecido como representação, conforme despacho exarado pelo relator (peça 9), por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que no referido expediente foram determinadas a oitiva e a diligência da Prefeitura Municipal de Ouroeste/SP acerca dos fatos narrados na representação; Considerando que a prefeitura, embora não tenha respondido à oitiva, compareceu aos autos por meio da anexação da cópia integral do Processo Licitatório 118/2020 (Concorrência 5/2020), em atendimento à diligência; Considerando que, relativamente ao requerimento da representação original interposta ao TCE/SP, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) considera que não se pode deferir a medida cautelar no sentido do cancelamento/suspensão do processo licitatório, pela inexistência do periculum in mora e pela presença do periculum in mora reverso , uma vez que o contrato já está em execução (peça 31) e, apesar das irregularidades apontadas, a unidade técnica concluiu que os dados do caso concreto não demonstraram prejuízo aos cofres públicos; Considerando que o contrato de repasse 891771/2019/MDR/Caixa está vigente até 20/12/2021 e com prazo para prestação de contas até 18/2/2022 e que o órgão repassador tem o dever, durante a prestação de contas, de autuar TCE para apurar os responsáveis por eventuais danos na aplicação dos recursos nos termos do art. 197 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, em seu exame, a unidade técnica concluiu pela necessidade de medidas preventivas e, nesse sentido, propôs dar ciência ao Município de Ouroeste/SP e comunicar ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e à Caixa, celebrantes do contrato de repasse em tela, quanto às irregularidades abordadas nestes autos (peça 32); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso IV, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da presente representação uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e expedir as ciências constantes do item 1.7 desta deliberação; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), à Caixa Econômica Federal e ao representante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 32; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 045.028/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ouroeste - SP 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Daniel Ricardo Davi Sousa (94.229/OAB-MG) e outros, representando Prefeitura Municipal de Ouroeste - SP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Município de Ouroeste/SP, com fundamento no art. 2o, inciso II, e art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas ocorridas na concorrência 5/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de irregularidades semelhantes: 1.7.2. emissão de ordem de serviço de abertura da licitação nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, propiciando, potencialmente, a realização de transferência voluntária de recursos da União ao município nesse período, o que poderia representar ato nulo de pleno direito, conforme art. 73, inciso VI, da Lei 9.504/1997; 1.7.3. exigência da garantia de participação, item 5.1.3, letra "e", do edital do certame, como requisito da qualificação econômico-financeira dos licitantes, restringindo a competividade e contrariando a legislação e a jurisprudência do TCU (arts. 31, inciso III, e 43, inciso I, da Lei 8.666/1993, Acórdão 2552/2017-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti); 1.7.4. exigência de comprovação de boa situação financeira da licitante, item 5.1.3, letra "b", do edital do certame, por meio de declaração, devidamente assinada por um dos sócios e por profissional contábil, indicando obrigatoriamente registro do mesmo no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, afrontando o disposto no art. 31 da Lei 8.666/1993; 1.7.5. restrição na apresentação dos atestados de capacidade técnica, item 5.1.4, letra "b.4", do edital do certame, ao estabelecer a utilização deles apenas por uma única empresa licitante, afrontando o disposto no art. 31 da Lei 8.666/1993; 1.7.6. exigência da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) na fase de habilitação dos licitantes, item 5.1.2, letra "g", do edital do certame, quando o correto seria a imposição dela ao vencedor da licitação no momento da assinatura contratual, restringindo o caráter competitivo do processo licitatório e afrontando a jurisprudência desta Corte; e 1.7.7. não publicação do aviso contendo o resumo do edital do certame em jornal diário de grande circulação no Estado, contrariando o art. 21, inciso III, da Lei 8.666/1993.